Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-91.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700114-91.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN -DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ALVES DE SOUZA contra decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar a retirada dos veículos de sua propriedade da relação de bens da hasta pública designada pelo DETRAN-DF para o 28/01/2020, bem como a concessão do pagamento dos débitos vinculados aos aludidos automóveis de forma parcelada e por boleto bancário, limitando-se, ainda, a cobrança das diárias de depósito a 30 dias. Eis o inteiro teor da decisão agravada: “Deixo de conhecer do pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte autora pede, em tutela de urgência, provimento judicial que determine ao DETRAN-DF que retire os veículos marca: FIAT, modelo: MOBI LIKE, placa: PAV7733/DF, e marca: VOLKSWAGEN, modelo: UP HIGH MA, placa: 0NQ7906/DF, da relação de bens em hasta pública designada para 28/01/2020. Requer o parcelamento os débitos vinculados aos aludidos veículos e que o réu aceite o pagamento por meio de boleto bancário. Pleiteia, ainda, que o réu se abstenha de lhe cobrar mais de trinta diárias de depósito. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado sem a necessária oitiva do réu. A atividade administrativa é orientada pelo Princípio da Legalidade Estrita, posto que a administração somente pode fazer aquilo que a lei expressamente permite. No caso dos autos, inexiste previsão em lei ou ato normativo que imponha ao DETRAN-DF o dever de aceitar parcelamento do débito na maneira como pleiteada pela parte autora (pagamento por boleto). É de se ressaltar que o pagamento por boleto impõe custos ao erário, que deve firmar o respectivo contrato com instituições financeiras. A matéria é ínsita ao mérito administrativo. Não há como o Poder Judiciário impor à administração a celebração de contrato com instituição específica, no exclusive interesse do particular. Ademais, a parte demandante sequer comprovou a alegada impossibilidade de aderir ao parcelamento com cartão de crédito, na forma do artigo 25-A da Resolução – CONTRAN n.o 619, de 6.9.2016. Quanto ao pedido de limitação das diárias, a Lei n.o 13.281, de 4.5.2016, conferiu nova redação a alguns dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro e trouxe relevante inovação no que diz respeito ao prazo máximo de cobrança das diárias de depósito. Transcrevo a atual redação do § 10 do artigo 271 do CTB: Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via. (...) § 10. O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses. É de se ressaltar que a novidade legislativa entrou em vigor em 5.5.2016, data da publicação da Lei n.o 13.281/2016 no DOU, conforme estabeleceu o seu artigo 7.o, inciso I. Não há notícias de que o veículo da parte autora tenha sido encaminhado ao depósito antes da aludida data. Desta feita, a cobrança, por parte do réu, de diárias em quantidade inferior ao equivalente a seis meses tem amparo legal, eis que em observância ao novo limite máximo estabelecido pela Lei n.o 13.281/2016. Incide à hipótese, ainda, o § 1.o do artigo 271 do CTB, que assim estabelece sobre o assunto: “A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica”. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF determinou o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos que versem sobre limitação de cobrança de diárias de veículo apreendido em depósito do DETRAN/DF, ante a revogação, pela Lei n° 13.281/2016, do artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro até o julgamento da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência (processo n. 2019.00.2.003088-5) Assim, em cumprimento à determinação da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, determino a suspensão do processo. Aguarde-se julgamento definitivo, inclusive com trânsito em julgado, da ação paradigma. Intime-se”. Alega a parte agravante, em síntese, que o sobrestamento do feito, em razão da pendência de julgamento de incidente pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais demonstra ainda mais a necessidade da concessão da tutela de urgência requerida. Afirma que o julgamento do incidente influencia diretamente no valor do débito incidente nos veículos apreendidos, não devendo a hasta ter sido realizada, pois ainda estava pendente de apuração o real débito dos veículos. Defende estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, pugnando, desta feita, em razão de já ter sido realizada a hasta pública, que seja determinado ao DETRAN/DF que obste a entrega dos veículos aos eventuais arrematantes e os mantenha sob sua guarda até o trânsito em julgado da presente ação. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. In casu, a parte agravante não logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. A parte agravante, quando adquiriu os veículos que foram arrematados, tinha ciência, ou deveria ter, pois é o que se espera do homem médio, de que havia hasta designada para dali 4 dias (os veículos foram adquiridos em 24/01/2020 e a hasta designada para o dia 28/01/2020). As cautelas que se exige, para tanto, seria apurar os débitos existentes antes da aquisição, procedendo ao devido recolhimento, o que excepcionaria a realização da hasta até então designada. Ademais, o valor que está sendo cobrado a título de diárias (R$6.296,35 e R$7.468,42 - ID 13999496, fl. 25), demonstram que os veículos se encontravam apreendidos há mais de 5 meses, o que não impediria, por si só, a realização da hasta, consoante art. 328, do CTB. Cabe ressaltar que a administração está jungida ao Princípio da Legalidade Estrita e a lei de regência expressamente estipula que o parcelamento do débito deve ser realizado por meio de cartão de crédito e débito, consoante Resoluções 619/2016 e 736/2018 do CONTRAN e Portaria DENATRAN 149/2018. Cabível, pois, a cobrança dos débitos, inclusive as diárias do depósito, limitadas ao período de 6 (seis) meses, consoante dispõe o art. 270, §10, do CTB, não havendo, conforme inclusive constou na decisão agravada, evidencias de que os veículos tenham sido apreendidos antes da entrada em vigência da citada disposição. Com efeito, em juízo de cognição estrita, não me parece ter ocorrido qualquer arbitrariedade ou ilegalidade por parte da administração pública na realização do leilão, não restando demonstrado, de pronto, a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, mostrando-se necessário o estabelecimento do devido contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator